Tribunal: TJMT
Processo: 1003029-76.2024.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003029-76.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JEFERSON FERREIRA GOMES PEREIRA - CPF: 017.608.941-17 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO –
CCB
– FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –
PRELIMINARES – DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE CONCEDIDA – REJEITADAS – MÉRITO – ABUSIVIDADES –

IOF
–
TARIFAS –
CADASTRO – REGISTRO DE CONTRATO – AVALIAÇÃO–
COBRANÇA PERMITIDA
–
ESPECIFICADO O SERVIÇO
–
COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – TEMA 958 STJ –
ABUSIVIDADES NÃO CONSTATADAS –
SEGURO – RESTRIÇÃO DE ESCOLHA DA SEGURADORA – NULIDADE RECONHECIDA – SENTENÇA REFORMADA

– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Nos termos
do enunciado no 297 da Súmula do ST
J
o
“Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

2. O STJ no julgamento d
os REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS (ambos publicados no
DJe
de 24.10.2013), fixou o entendimento de que “não é abusivo o financiamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito – IOF” (STJ – 4a Turma –
AgRg
no REsp 1365746/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 12/11/
2013,
DJe
11/12/2013)
.

3
.
De acordo com a Súmula no 566 do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”
.
Desta feita, d
eve ser considerada lícita a cobrança de tarifa de cadastro em patamar compatível com a média praticada no mercado na data da celebração do contrato de financiamento do veículo.

4.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida ao procedimento dos recursos especiais (REsp n. 1.578.553/SP), firmou o entendimento de que deve ser considerada válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato e com o custeio de serviços prestados por terceiros, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, no caso concreto (Tema no 958).

5
.
Havendo nos autos documentos aptos a demonstrar a realização da avaliação e a anotação do gravame de alienação fiduciária no registro de propriedade do veículo, devem ser consideradas lícitas as cobranças das referidas tarifas.

6
.
Afigura-se ilegal a imposição, ao consumidor/mutuário, da contratação de seguro com o banco mutuante ou com seguradora por ele indicada, porque, além de configurar venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras, existentes no mercado.

7
.
A respeito do seguro, o C. STJ fixou a tese de que “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada” (REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018 – TEMA 972).

8
.
C
onsequência lógica
da revisão do contrato, relativa ao
seguro
contratado
, é a devolução do prêmio pago, obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas. Entretanto, não tendo restado configurado o dolo, a restituição deve ser realizada
na forma simples.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Jeferson Ferreira Gomes Pereira
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de
Sinop
,
que julgou
improcedentes os pedidos
, desta
ação
revisional
, ajuizada
por

Safra Crédito, Financiamento
e
Investimento S/A
.
Deixou de condenar em honorários, por entender inexistente a litigiosidade.

Em suas razões recursais, aduz o apelante, em síntese, a inexistência de abusividades no contrato.

Questiona a cobrança das tarifas a
título de seguro, registro de contrato, cadastro, avaliação do bem e IOF como condição para concessão do financiamento.

Ao final, pede o provimento do recurso.

Contrarrazões
, id 235098722
.
Impugna a concessão da gratuidade da justiça. Argui a inadmissibilidade do recurso, por não obediência ao princípio da dialeticidade.
No mérito sustenta a regularidade das cláusulas do contrato e pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO

(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Nas razões recursais, o apelante

suscita, em sede de preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de fundamentação genérica, que supostamente não combate a sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado:
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III –
VOTO (Da impugnação à concessão da gratuidade)

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões
, a instituição financeira

impugna
, em preliminar,
os benefícios da assistência judiciária gratuita, concedidos ao requerente/apelante, sob o argumento de que não restou comprovada a hipossuficiência para arcar com as custas processuais.

Entretanto, seus argumentos não merecem prosperar.

Primeiramente,
q
uando se trata de impugnação à justiça gratuita, o ônus da prova compete ao impugnante.

Nesse sentido,
nota-se dos
autos que além da justiça gratuita ter sido concedida pelo magistrado singular, a revogação da concessão dos benefícios da assistência judiciária exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, a
Instituição Financeira apelada
deve comprovar que
o apelante
possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais, o que, no caso, não restou comprovado.

Desta forma, n
ão tendo o impugnante trazido quaisquer elementos de prova sobre a capacidade financeira da parte autora
, ora apelante
, não há razão apta a ensejar a revogação do benefício anteriormente concedido
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO – 08 DIAS DE ATRASO ATÉ O EMBARQUE – DEMORA EXCESSIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA
– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço (artigo 14, caput e §3°, do CDC), e a companhia aérea responde objetivamente pelos danos morais causados.

A indenização tem de ser arbitrada em valor que cumpra a função pedagógica, punitiva e compensatória.

(N.U 1006280-97.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023,
publicado
no
DJE
31/08/2023) g. n.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

IV
– VOTO
(
Mérito
)

Eminentes pares:

Trata-se de ação revisional de contrato
.

Objetiva o requerente/apelante a revisão do contrato
celebrado entre as partes,
Cédula de Crédito Bancário de no 011450001 47769 (id 226833666), no
valor de R$
43.160,67, a ser pago em 48 parcelas de R$
1.429,60, tendo como garantia, com cláusula de alienação fiduciária, o veículo
(Toyota,
Etios
Sedan, XS 1.5 16V AT, ano/modelo 2017/2018, placa GFZ8A86, chassi 9BRB29BT4J2168866,
Renavam
1121339457).

Reside a irresignação do recorrente na
abusividade das
cláusulas que tratam
das

tarifas a título de seguro, registro de contrato, cadastro, avaliação do bem e IOF
.

Inicialmente, necessário pontuar que, exegese do preceituado pela Súmula no 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
“pacta sunt servanda”
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

No tocante à
Tarifa de

Cadastro
,
sua legalidade foi objeto de análise no julgamento do Recurso Especial 1.255.573/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o posicionamento de que é válida a cobrança desse encargo, desde que expressamente pactuado, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em
cadastros
, bancos de dados e sistemas:

(...)

8. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de
Cadastro
, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). (...) 11. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (
REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013,
DJe
24/10/2013)

No caso em apreço, considerando que o contrato firmado entre os litigantes prevê expressamente a cobrança da tarifa, é perfeitamente legal a sua cobrança, notadamente porque a parte não demonstrou que o valor cobrado (R$
870
,00) estivesse fora da média de marcado praticada no período.

Portanto,
deve ser considerada lícita a cobrança de tarifa de cadastro em patamar compatível com a média praticada no mercado na data da celebração do contrato de financiamento do veículo.

Relativamente às tarifas denominadas

Avaliação do Beme
Registro
de Contrato
, os encargos constituíram objeto de análise no Recurso Especial 1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestadospor
terceiros, sem a especificação do serviço a
serefetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da
comissãodo
correspondente

bancário,
em
contratoscelebrados
a partir de 25/02/2011, data de
entradaem
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior
aessa
resolução
,
ressalvado
ocontrole

da
onerosidade
excessiva
;2.3.

Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade
dacobrança
por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
casoconcreto
.”
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, bem como a legalidade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
registro
de contrato; ressalvada, em ambas as hipóteses, a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva.

No caso específico dos autos, não há qualquer abusividade na cobrança da
Tarifa de
Registro
de Contrato
no valor de R$ 316,00, porquanto, além de inexistir qualquer onerosidade, o serviço foi efetivamente prestado
.

De igual modo, o recorrente carece de razão quando sustenta a ilegalidade da cobrança daTarifa de Avaliação.

Como dito, no julgamento do Recurso Especial 1.578.553/RS (repetitivo), o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou pela validade do encargo, desde que o financiamento recaia sobreveículo usado, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

No caso, verifica-se que, além de o veículo objeto do financiamento ser usado, o serviço foi efetivamente prestado, bem ainda, não há qualquer onerosidade no valor da tarifa, fixada em R$
150,00
.

Portanto,
havendo nos autos documentos aptos a demonstrar a realização da avaliação e a anotação do gravame de alienação fiduciária no registro de propriedade do veículo, devem ser consideradas lícitas as cobranças das referidas tarifas.

Quanto à alegação de cobrança indevida do IOF adicional, verifica-se que não assiste razão
o
apelante.

O contrato prevê a
cobrança de IOF adicional
no valor de R$
1.064,70
, que, no entendimento do STJ, com base
no
procedimento dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C, § 7o), julgou os
REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS (ambos publicados no
DJe
de 24.10.2013), fixou o entendimento de que “não é abusivo o financiamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito – IOF” (STJ – 4a Turma –
AgRg
no REsp 1365746/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 12/11/
2013,
DJe
11/12/2013)
.

No que se refere à
contratação do
seguro
de proteção financeira
, cobrada na hipótese dos autos no valor de R$ 2
.000,00
(id
226833666
),
não é, a princípio, abusiva, uma vez que destinada a garantir o pagamento da dívida em caso de morte, invalidez e desemprego involuntário do devedor, o que beneficia ambas as partes contratantes.

Contudo, o seguro só pode ser estipulado no contrato se o consumidor manifestar interesse em adquiri-lo, de modo que a contratação deve ser facultada, e não imposta ao consumidor para a obtenção do financiamento, sob pena de caracterização de “venda casada”, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC.

A respeito de aludido seguro, o C. STJ fixou a tese de que “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018 – TEMA 972).

Apesar dos argumentos do banco apelado, depreende-se do conjunto fático-probatório dos autos que não foi dada ao requerente/apelante a opção de contratar seguro, tendo sido, na verdade, condição para a obtenção do empréstimo embutido no contrato que, saliente-se, é de adesão.

Ademais, não há qualquer elemento nos autos que evidencie que efetivamente o consumidor teve a possibilidade de escolher a seguradora de sua preferência.

Além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado.

É dizer, referida prática contraria os princípios norteadores da legislação consumerista, assim como o entendimento fixado pelo C. STJ, o que torna ilegal a cobrança do seguro.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago, obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.

O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

No tocante à
repetição do indébito
, entendo ser indevida da forma posta pelo Julgador de piso, pois não resta demonstrado ter a instituição financeira apelante agido com dolo.

Ademais, a jurisprudência do Sodalício Superior é assente no sentido de que a repetição de indébito é cabível sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro. Precedentes.” (REsp No 1.380.635 – RS, julgado em 07/06/2013).

Pelo exposto,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
, para
reconhecer a nulidade da cobrança do seguro
e de consequência, determinar
a devolução prêmio,

na forma simples
,
na proporção em que foi pago, devendo sobre o valor apurado, incidir juros de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data
do
desembolso.

E, considerando que o banco decaiu de parte mínima do pedido, deve
o

apelante arcar com a totalidade do ônus sucumbencial,
mantendo os honorários nos moldes arbitrados na sentença
,
com as ressalvas do art. 98 §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024